Tribunal: TJSP
Processo: 2124032-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS. RECONHECIMENTO. Pretensão de extensão dos efeitos da desconsideração para além do patrimônio da empresa, alcançando também ao patrimônio dos ex-sócios, que se mostra descabida. Ausente demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica. Ausente prova de que o montante pago tenha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS. RECONHECIMENTO. Pretensão de extensão dos efeitos da desconsideração para além do patrimônio da empresa, alcançando também ao patrimônio dos ex-sócios, que se mostra descabida. Ausente demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica. Ausente prova de que o montante pago tenha sido superior ao valor de mercado ou de que os bens vendidos foram de qualquer forma depreciados com a transação. Desnecessidade, ademais, de se ir além do patrimônio da empresa. No mais, sócios que saíram da empresa há mais de dez anos, período em muito superior aos dois anos previstos pelo Código Civil para a responsabilidade do sócio retirante. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124032-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que são agravantes
PRIMART EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA., LOLY ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA. e FARID CURI, é agravado MUNICÍPIO DE
ROSANA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000
Agravantes: Primart Empreendimentos, Participações e Administração Ltda.,
Loly Administração, Empreendimentos Agropecuários e Participações Ltda. e
Farid Curi
Agravado: Município de Rosana
Interessado: Fazendas Reunidas Rio Azul Ltda
Comarca: Rosana
Voto no 13438
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
EX-SÓCIOS.
RECONHECIMENTO. Pretensão de extensão dos efeitos
da desconsideração para além do patrimônio da empresa,
alcançando também ao patrimônio dos ex-sócios, que se
mostra descabida. Ausente demonstração suficiente de
abuso da personalidade jurídica. Ausente prova de que o
montante pago tenha sido superior ao valor de mercado ou
de que os bens vendidos foram de qualquer forma
depreciados com a transação. Desnecessidade, ademais, de
se ir além do patrimônio da empresa. No mais, sócios que
saíram da empresa há mais de dez anos, período em muito
superior aos dois anos previstos pelo Código Civil para a
responsabilidade do sócio retirante. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Primart Empreendimentos, Participações e Administração LTDA, Loly
Administração, Empreendimentos Agropecuários e Participações LTDA e
Farid Curi contra a r. decisão de fls. 203/206, que indeferiu a preliminar de
ilegitimidade.
Em suas razões recursais alegam, em síntese, que,
conquanto sejam ex-sócios da pessoa jurídica Fazenda Reunidas, não existe
nexo de causalidade que os permita figurar polo passivo do incidente de
desconsideração.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 325/333.
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 340/346).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica ajuizado pelo Município de Rosana em
apenso à execução da ação civil pública no 0103740-06.2008.8.26.0515,
visando seja, em razão da perseguição do crédito constituído naquele título
judicial, desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica
Fazendas Reunidas Rio Azul LTDA, bem como, em reflexo, perseguidos
também os patrimônios dos ex-sócios e aqui agravantes, Farid Curi e
empresas Primart Empreendimentos Participações Agropecuários e
Participações LTDA e Loly Empreendimentos Participações
Agropecuários e
Participações LTDA.
Pleitearam os ex-sócios fosse acolhida de imediato a
preliminar de ilegitimidade passiva, por entenderem que não detém
qualquer vínculo com eventual fraude à execução, em razão de não mais
serem sócios da pessoa jurídica Fazendas Reunidas Rio Azul LTDA quando
do cumprimento da sentença da ação civil pública
0103740-06.2008.8.26.0515.
Pedido este indeferido pelo juízo a quo, que entendeu
que a legitimidade passiva dos agravantes decorre dos fatos narrados na
petição do incidente, relativos a potencial fraude nas sucessivas alterações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do capital social da empresa.
A decisão, contudo, comporta reforma.
O art. 133, §2o, do CPC de fato prevê a possibilidade de
desconsideração inversa da personalidade jurídica:
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério
Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Havendo, porém, expressa previsão legal à observação
dos “pressupostos previstos em lei”, faz-se mister não ignorar que tanto a
doutrina quanto a jurisprudência já reconheciam, a partir da interpretação
teleológica do art. 50 do CC, a possibilidade de desconsideração inversa.
Nesse sentido o REsp no 948117-MS da 3a Turma do STJ, em voto de
relatoria da Min. Nancy Andrighi:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA.
POSSIBILIDADE. I. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados impede o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ. II.
Os embargos declaratórios têm como objetivo sanear
eventual
obscuridade,
contradição
ou
omissão
existentes na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art.
535 do CPC, quando o Tribunal a quo pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos,
assentando-se
em
fundamentos
suficientes
para
embasar a decisão, como ocorrido na espécie. III. A
desconsideração inversa da personalidade jurídica
caracteriza-se
pelo
afastamento
da
autonomia
patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que
ocorre
na
desconsideração
da
personalidade
propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu
patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa
jurídica por obrigações do sócio controlador. IV.
Considerando-se que a finalidade da disregard
doctrine é combater a utilização indevida do ente
societário por seus sócios, o que pode ocorrer também
nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu
patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica,
conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50
do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, de modo a atingir bens da
sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio
controlador, conquanto preenchidos os requisitos
previstos na norma. V. A desconsideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
personalidade jurídica configura-se como medida
excepcional. Sua adoção somente é recomendada
quando forem atendidos os pressupostos específicos
relacionados com a fraude ou abuso de direito
estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem
verificados os requisitos de sua incidência, poderá o
juiz, no próprio processo de execução, “levantar o
véu” da personalidade jurídica para que o ato de
expropriação atinja os bens da empresa. VI. À luz das
provas produzidas, a decisão proferida no primeiro
grau de jurisdição, entendeu, mediante minuciosa
fundamentação,
pela
ocorrência
de
confusão
patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente,
ao se utilizar indevidamente de sua empresa para
adquirir bens de uso particular. VII. Em conclusão, a
r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no
primeiro grau de jurisdição, afigurou-se escorreita,
merecendo assim ser mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso especial não provido.
Deve, assim, tanto a recepção do pedido de incidente de
desconsideração inversa quanto o efetivo alcance do quanto a ser
desconsiderado ater-se aos limites e requisitos previstos pelo Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
E, no caso, em que pesem os argumentos da parte
agravada, não há como se reconhecer, com segurança suficiente, a
existência de abuso da personalidade jurídica, por parte dos agravantes, que
autorize a expansão do alcance da desconsideração, para além do
patrimônio da empresa Fazendas Reunidas, também ao patrimônio dos seus
ex-sócios.
Isso porque, a despeito da forma com que negociados,
não há qualquer indicação de que os imóveis foram comprados por
montante superior ao valor de mercado ou que a transação de que
participaram os agravantes de alguma forma lhes esvaziou o valor,
podendo, aliás, ser os imóveis, com o acolhimento do incidente,
diretamente perseguidos, sem que se faça necessária nova desconsideração.
No mais, o procedimento de aferição da pertinência da
desconsideração inversa da personalidade jurídica deve se dar de forma
com que pautado, caso a caso, na efetiva presença de interesse e
necessidade de se ir para além do patrimônio originário, sendo de todo
desnecessário que se busque, por valor diminuto (R$ 3.725,31), patrimônio
além daquele já detido pelas Fazendas Reunidas.
Consigne-se, por fim, que os agravantes saíram da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124032-82.2019.8.26.0000 -Voto no
8
sociedade empresarial, agora sujeita à desconsideração da personalidade, há
mais de dez anos, sendo de todo indevido que se pretenda, sem qualquer
justificativa plausível a tanto, alcançar-lhes o patrimônio após o prazo de
dois anos instituído pelo Código Civil (art. 1.032, CC).
Desta feita, é mesmo o caso de se reformar a decisão
atacada, reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada
pelos agravantes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator